Tribunal: STF
Processo: ARE 1546941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. PROFESSOR. PROGRESSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS INERENTES AO ATO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º, DA LC 26/2010, BEM COMO DO ART. 16 PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC35/2013, QUE ALTEROU REDAÇÃO DO ART. 23, DA LCM 04/2003 PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TIPE. ENQUADRAMENTO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.FALTA DE DOTAÇÃO OEÇAMENTÁRIA. TESE RECHAÇADA. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS EMOLUMENTOS. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO DESPROVIDA. 1. Apelo deve ser recebido em duplo efeito, pois não estão presentes as hipóteses do art. 1012 CPC. 2. Considerando que Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao apreciar Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação nº 0000722-88.2018.8.17.2480, declarou inconstitucional expressão "retroagindo osfeitos data da decisão concessiva", contida no art. 16, da LC 35/2013, bem como seu respectivo parágrafo único, além da expressão "que terá efeitos apenas após decisão concessiva", contida no art. 1º, da LC 26/2010, dando, assim, interpretação conforme constituição, luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade da isonomia,tem-se que os efeitos financeiros da progressão funcional por elevação de nível deve retroagir data do requerimento administrativo. 3. Diante disso, uma vez preenchidos os requisitos legais, evolução do servidor na carreira reveste qualidade de verdadeiro direito subjetivo, sendo inerentes as repercussões patrimoniais advindas do reconhecimento legal desse direito, as quais não podem ser extirpadas por força de mera conveniência administrativa. 4. Reconhecido administrativamente direito progressão, observa-se que exigência legal para progressão por nível de qualificação justamente obtenção dó grau respectivo. Assim, aquisição do direito ao reenquadramento no plano de carreira aperfeiçoa-se no exato instante emque servidor cumpre este requisito, seguido do necessário requerimento administrativo, devendo ser este marco deflagrador dos efeitos financeiros "decorrentes da ascensão na carreira. 5, Note-se que não se está, aqui, determinando modo de administrar do Município, ora recorrente, tampouco determinando que se realize determinada. ação social ainda não efetivada; apenas se está assegurando um direito que, diga-se de passagem, já foi reconhecido pela Administração. 6. Quanto questão orçamentária, outrossim, tenho que argumento trazido não merece prosperar, uma vez que não se trata de concessão de aumento ou reajuste de vencimentos, mas sim de enquadramento em outra função pelo tempo de serviço prestado, garantia essa prevista nas Leis Complementares Municipais ora em testilha, não sendo lícito Administração olvidar cumprimento de uma determinação legal anteriormente prevista por ela já considerada quando do planejamento orçamentário. 7. Ademais, os Municípios não possuem qualquer isenção tributária relativa às custas processuais, que se pode inferir da Lei Estadual nº 11.406/96. Outrossim, do próprio artigo 91 do Código Processual Civil vigente não se pode. extrair dispensa na satisfação da despesa via tratada, mas apenas um diferimento para final do processo. 8. Recurso não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea a, 61, II, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente